Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-83.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003380-83.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), AMAURI JOSE SEGATTO - CPF: 408.394.430-72 (EMBARGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003380-83.2013.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS PARA DESCONSTITUIR PENHORA SOBRE IMÓVEL - AÇÃO PROCEDENTE - CÔNJUGE QUE PEDE A NULIDADE DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – INOCORRÊNCIA – GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE NA QUALIDADE DE GARANTIDOR E NÃO FIADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS-

RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003380-83.2013.8.11.0037

EMBARGANTE: LEOCADIA BENDER HERBERTS

EMBARGADO: AMAURI JOSE SEGATTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LEOCÁDIA BENDER HERBERTS
, contra acórdão proferido no RAC

0003380-83.2013.8.11.0037
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS PARA DESCONSTITUIR PENHORA SOBRE IMÓVEL - AÇÃO PROCEDENTE - CÔNJUGE QUE PEDE A NULIDADE DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – INOCORRÊNCIA – GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE DA EMBARGANTE NA QUALIDADE DE GARANTIDOR E NÃO FIADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É desnecessária a outorga uxória em caso de garantia prestada em contrato de compra e venda de bem móvel, pelo cônjuge, na condição de interveniente garantidor e não fiador.

Se o cônjuge da embargante se obrigou, na qualidade de devedor garantidor e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.”

De início, aduz que nos precedentes citados no acórdão, há indicação de cláusulas nas quais teriam expressamente ajustadas a solidariedade, circunstância que não caracterizada no caso em exame.

Sustenta omissão e contradição no acórdão, porque não há solidariedade no contrato objeto dos embargos de terceiros ou na lei, caso em que o marido da Embargante, Adolfo Herberts, não pode ser reputado devedor “solidário”.

Reclama que a decisão é obscura pois nas fls. 214 e 216 do processo original (ID 84967482) inexistem as cláusulas 7a e 9a. Assegura que da leitura das referidas cláusulas, conclui-se que o marido da Embargante não figurou nem como Vendedor; Comprador ou Devedor solidário.

Assevera que Adolfo, marido da Embargante, figurou nos contratos apenas e tão somente como “garantidor” e não como devedor “solidário, cuja solidariedade não se presume, por força do artigo 896, do CC/73, atual 897, CC/15.

Reclama que a obscuridade do acórdão está em afirmar a existência de cláusula contratual de solidariedade sem que exista, além de que “as cláusulas 7a e 9a referidas não se encontram nas páginas 214 e 216 do ID 84967482” e sua leitura não permite a conclusão a que chegou o respeitável julgado ora embargado, porque garantia e solidariedade são institutos diversos.

Pede sejam sanados os supostos vícios e atribuído efeito infringente, seja reformado o acórdão embargado para negar provimento total ao recurso de apelação e manter o teor da sentença recorrida. Prequestiona os artigos 896 do CC/1916 (artigo 265 do CC/2002); artigo 235, III, do CC/1916 (artigo 1.647, III, do CC/2002) e artigos 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar supostas omissões e obscuridade no v. acórdão,

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento da ação, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

De início, não há falar em obscuridade no acórdão ao citar as páginas as cláusulas 7a e 9a nas páginas 214 e 216 do ID 84967482. Segue transcrição das fls. 214 e 216 do referido ID:

Esclarece-se à Embargante, que
ao realizar o download de todos os documentos
num único arquivo, a numeração das páginas segue a sequência numérica iniciada do 0, como acima comprovado, o que afasta a alegação de obscuridade.

No que tange ao argumento de omissão e contradição no acórdão, porque não há cláusula comprovatória da solidariedade do marido da embargante, seja no contrato objeto dos embargos de terceiros ou na lei, igualmente sem razão a recorrente.

Restou esclarecido que d
os referidos pactos, o Sr.
Adolfo Herberts
figurou como
Garantidor
em favor do devedor principal Geovani Herberts.

Destacou-se, ainda, que
“a sentença, ao
analisar a garantia prestada,
entendeu que o cônjuge da apelada prestou na
modalidade de fiador dos contratos
e
, em razão disso, aplicou as normas previstas no artigo 1.647, III do CC e Súmula 332 do STJ, a fim de cancelar a constrição judicial sobre o imóvel objeto da matrícula 612|”.

Contudo, o acórdão ponderou que na qualidade de GARANTIDOR dos contratos objeto da demanda, não se obrigou como FIADOR, razão pela qual torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

De forma clara, o acórdão decidiu que:

“...Vê-se que, no caso, diferentemente do alegado pela apelada,
o seu esposo Sr. Adolfo Herberts, obrigou-se como Garantidor dos contratos objeto da demanda executiva e não como fiador
(cláusula 7a e 9a – ids 84967482 - pág 214 e 216).

Importa destacar que a Corte Superior de Justiça adotou orientação no sentido de que, estabelecido no contrato
que o cônjuge da recorrente obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador
, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

Destarte,
em atenção ao princípio da boa-fé, permanece hígido o dever de garantir o cumprimento da obrigação expresso no contrato exequendo.

Assim, necessário reconhecer,
portanto, que o cônjuge da apelada, garantidor do contrato, não necessitava da outorga uxória, porque não se pode equiparar a figura do interveniente-garantidor à do fiador, como acima exposto.

Nota-se que o marido da embargante, aqui apelada, no caso, figurou no contrato como interveniente garantidor solidário, que, em verdade, não passa de um mero devedor e, como tal obrigado, de forma ainda mais ampla que o fiador, quer por dispensar a anuência do cônjuge, quer por não dispor do benefício de ordem, com o qual é contemplado o fiador por força de lei (art. 827 do CC).

Logo, inaplicável ao caso a disposição do art. 1.647, III do CC,
porque desnecessária a outorga uxória
, para a assunção da condição de coobrigado ou garante-solidário, em contrato, cuja circunstância encerra a improcedência do pedido de nulidade da garantia.”

O acórdão entendeu, pela interpretação das cláusulas, tratar-se de garantia prestada pelo Sr. Adolto, que não exige a outorga uxória. O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021